Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719604-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA AGRAVADO: JORGE ELIAS SUAID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMERO SANTOS TEIXEIRA e GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0704210-20.2019.8.07.0001, determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, consignando que, em caso de descumprimento, seria expedido mandado de imissão na posse em favor do agravado. Os agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada de imissão na posse, ou, alternativamente, que seja suspensa a decisão até que os agravantes sejam reembolsados dos valores despendidos com o leilão judicial e que seja depositado em juízo a quantia de R$170.460,00 (cento e setenta mil, quatrocentos e sessenta reais) como garantia. Devidamente intimadas para se manifestarem sobre obre a perda do objeto em razão da ausência superveniente de interesse recursal, as partes quedaram inertes (ID 27914368). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que houve a juntada de decisão proferida na Ação de Ressarcimento no 0723136-78.2021.8.07.0001, em que foi deferida tutela de urgência para suspender a imissão na posse dos imóveis até a apuração e pagamento do valor devido pelas benfeitorias realizadas no imóvel, razão pela qual o juízo a quo proferiu decisão de ID 98122839 determinando a suspensão da imissão na posse deferida em favor do agravado, até o julgamento da ação de ressarcimento. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de agosto de 2021 20:16:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador